Tribunal: TCU
Processo: 014.129/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2868/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar quitação a Luciano Paz Xavier (CPF XXX.569.351-XX) diante do integral recolhimento da multa aplicada pelo Acórdão 2.659/2019 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária de 30/10/2019 (Ata no 42/2019), com a subjacente redução do valor da multa a partir da determinação proferida pelo Acórdão 2403/2020-TCU-Plenário na Sessão Ordinária de 9/9/2020 (Ata no 34/2020), sob as seguintes condições: (i) valor da multa e data d4 referência: R$ 4.000,00 em 9/09/2020 (Acórdão 2.403/2020) Valores Recolhidos Datas dos Recolhimentos R$ 2.062,80 30/10/2020 R$ 2.080,54 30/11/2020 (ii) prolatar, sem sintonia com os pareceres emitidos neste processo, a providência abaixo fixada pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 014.129/2017-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: TC Processo 014.603/2017-9 (REPRESENTAÇÃO) e TC Processo 016.496/2021-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: André Luís Moura Sotero (CPF XXX.108.315-XX); Antônio José Saraiva de Almeida (CPF XXX.525.994-XX); Carolina Santos Teixeira de Menezes (CPF XXX.811.325-XX); Dernival Souza Filho (CPF XXX.569.055-XX); Gilberto dos Santos (CPF XXX.071.735-XX) e Luciano Paz Xavier (CPF XXX.569.351-XX). 1.3. Instituições: entes e órgãos do Estado de Sergipe e Prefeitura Municipal de Aracaju - SE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Marcelo Sampaio de Figueiredo (517-B/OAB-SE), representando Antônio Jose Saraiva de Almeida; Carolina Santos Teixeira de Menezes (8600/OAB-SE), representando Dernival Souza Filho; Carlos Pinna de Assis Júnior (3914/OAB-SE), representando Luciano Paz Xavier; Diego José de Souza (6519/OAB-SE) e Nagyane Galvao Regis Martins (10600/OAB-SE), representando André Luís Moura Sotero e Elaine Brito Azevedo Leite (12.606/OAB-SE), representando Gilberto dos Santos. 1.8. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a Luciano Paz Xavier, à Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe e à Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, para ciência.